Tribunal: TJES
Processo: 0000460-43.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Constrangimento ilegal; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000460-43.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDNEI CARLOS WOTKOSKI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000460-43.2023.8.08.0014

APELANTE: EDNEI CARLOS WOTKOSKI

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO SANTOS SAITER - ES14683-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: REJEITADA. MÉRITO: CONSTRANGIMENTO ILEGAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
RECURSO DE EDNEI CARLOS WOTKOSKI PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
EDNEI CARLOS WOTKOSKI
contra a sentença por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes de lesão corporal (duas vezes, art. 129, § 9º, CP) e cárcere privado (art. 148,
caput
, e § 1º, inciso I, CP), em concurso material, à pena total de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime, inicialmente, fechado. O apelante alega nulidade da sentença por
emendatio libelli
sem prévio contraditório (reclassificação de constrangimento ilegal para cárcere privado, crime mais grave) e insuficiência de provas para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se a reclassificação da conduta na sentença, de constrangimento ilegal para cárcere privado, sem prévia intimação da defesa, configura nulidade; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é frágil, impondo a absolvição do apelante; (iii) determinar se a conduta descrita na denúncia caracteriza cárcere privado ou constrangimento ilegal; (iv) analisar a dosimetria da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade da sentença deve ser rejeitada, pois o art. 383 do Código de Processo Penal permite ao juiz, sem modificar a descrição do fato, atribuir-lhe definição jurídica diversa (
emendatio libelli
), ainda que resulte em pena mais grave, já que o acusado se defende dos
fatos
narrados e não da sua capitulação jurídica, não havendo cerceamento de defesa.

A tese de fragilidade probatória deve ser afastada, pois a materialidade e autoria dos crimes de lesão corporal e constrangimento ilegal estão consubstanciadas no Boletim Unificado, Boletins de Atendimento de Urgência, Requerimento de Medidas Protetivas, Laudos de Lesões Corporais e depoimentos harmônicos e coesos das vítimas na fase inquisitorial e em juízo.

A jurisprudência é pacífica em reconhecer que, nos crimes perpetrados às ocultas, a
palavra da vítima
tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova (STJ, AgRg no AREsp 1444749/AC) e o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta conceder especial valor à palavra da vítima em dinâmicas de violência doméstica (CNJ, 2021, p. 85).

Acolhe-se o pedido de desclassificação, pois a conduta de obrigar a vítima menor a retornar à residência e trancar-se no quarto com as vítimas para prosseguir com agressões não demonstra o
dolo específico
de restringir a liberdade de locomoção, exigido para o crime de cárcere privado, mas sim a intenção de dar continuidade ao ciclo agressivo, configurando o delito tipificado no art. 146 do Código Penal (constrangimento ilegal).

Na dosimetria, a pena-base para o crime de
constrangimento ilegal
(art. 146, CP) deve ser fixada acima do mínimo legal, com base na valoração negativa das
circunstâncias
(uso de marreta para ameaçar as vítimas, inclusive a neta de 04 anos) e das
consequências
(ruptura familiar e necessidade de acompanhamento psicológico), exasperando-se a pena em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima, para cada vetor desfavorável.

Para o crime de
lesão corporal
(art. 129, § 9º, CP), a pena-base deve ser redimensionada, mantendo-se a valoração negativa de 3 (três) vetores:
culpabilidade
(sucessão de atos violentos),
circunstâncias
(conduta praticada na presença da neta de 04 anos) e
consequências
(repercussões na esfera psíquica e familiar), utilizando-se a mesma técnica de exasperação (1/8 sobre o intervalo).

Na segunda fase, incide a agravante do
motivo fútil
(art. 61, inciso II, alínea 'a', CP) em ambos os delitos, e a agravante de o crime ter sido cometido com
violência doméstica e familiar contra mulher
(art. 61, inciso II, alínea 'f', CP), sendo esta última aplicável em conjunto com a Lei Maria da Penha sem configurar
bis in idem
(STJ, Tema Repetitivo nº 1.197).

A indenização por
danos morais
, fixada em R$ 4.236,00 (quatro mil, duzentos e trinta e seis reais), encontra respaldo no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal e na tese do STJ (Tema 983) que admite a fixação de valor mínimo indenizatório desde que haja pedido expresso na exordial acusatória, o que ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A atribuição de definição jurídica diversa ao fato narrado na denúncia (
emendatio libelli
), mesmo que resulte em pena mais grave (art. 383, CPP), não configura nulidade, pois o réu se defende dos fatos.

A conduta de obrigar a vítima a permanecer em ambiente restrito, sem dolo autônomo de privar a liberdade, mas com o intuito de dar continuidade a agressões físicas, caracteriza o crime de constrangimento ilegal (art. 146, CP) e não de cárcere privado (art. 148, CP).

Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada por laudos de lesões corporais e demais provas.

A pena-base deve ser redimensionada com base na valoração negativa das circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências), e incide a agravante do motivo fútil e da violência doméstica (art. 61, inciso II, alíneas 'a' e 'f', CP) para os crimes de lesão corporal e constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
:

Art. 146, do Código Penal.

Art. 129, § 9º, do Código Penal.

Art. 148, do Código Penal.

Art. 383, do Código de Processo Penal.

Art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Art. 61, inciso II, alíneas 'a' e 'f', do Código Penal.

Art. 33, § 2º, alínea “d”, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 1.478.061/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 2/9/2019.

STJ, AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021.

STJ, HC n. 423.221/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 26/6/2020.

STJ, Tema Repetitivo nº 1214, REsp n. 2.058.970/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28/8/2024, DJe de 12/9/2024.

STJ, Tese em Recurso Repetitivo nº 1.197.

STJ, Súmula nº 588.

STJ, Tema 983.

CNJ, Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero (2021, p. 85).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000460-43.2023.8.08.0014

APELANTE: EDNEI CARLOS WOTKOSKI

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO SANTOS SAITER - ES14683-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Primeiramente, a defesa técnica pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença, uma vez que o juízo primevo teria promovido
emendatio libelli
sem prévio contraditório. Para tanto, argumenta que, na denúncia, fora imputado ao apelante a prática do crime de constrangimento ilegal (art. 146, do Código Penal), já em sentença, houve a reclassificação da conduta para o crime de cárcere privado, sendo este tipo penal mais gravoso, razão pela qual entende que, antes de proferir sentença, deveria o juízo de origem ter promovido a prévia intimação da defesa para manifestação.

Como é de notório conhecimento, consta do art. 383, do Código de Processo Penal,
“O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave”.

Nesse sentido, cumpre trazer à baila a lição de Guilherme de Souza Nucci, que esclarece o que significa a nova classificação dos fatos que pode ser conferida pelo magistrado na
emendatio libelli
:

"Definição jurídica do fato:
é a tipicidade, ou seja, o processo pelo qual o juiz subsume o fato ocorrido ao modelo legal abstrato de conduta proibida. Assim,
dar a definição jurídica do fato significa transformar o fato ocorrido em juridicamente relevante
. (...) Portanto, neste artigo, o que o juiz pode fazer, na fase da sentença, é levar em consideração o fato narrado pela acusação na peça inicial (denúncia ou queixa), sem se preocupar com a definição jurídica dada,
pois o réu se defendeu, ao longo da instrução, dos fatos a ele imputados e não da classificação feita
.
O juiz pode alterá-la, sem qualquer cerceamento de defesa, pois o que está em jogo é a sua visão de tipicidade, que pode variar conforme o seu livre convencimento
. (...)
É a chamada emendatio libelli
."
(In Código de Processo Penal Comentado. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 689, Destaquei).

Com efeito, o acusado se defende dos fatos e, não, da sua capitulação jurídica, de forma que o magistrado, caso entenda pela comprovação dos fatos narrados na denúncia, pode condenar o acusado nas penas do artigo cuja figura típica entender caracterizada, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, quiçá violação à regra de correlação entre denúncia e sentença.

Na mesma esteira são os julgados da Corte Superior de Justiça:

“
(...)
o momento adequado para o ajuste da tipificação é o da prolação da sentença, porquanto o juiz, após percuciente análise dos fatos e provas carreados aos autos, poderá entender que o fato criminoso descrito na inicial acusatória merece outra definição jurídica e,
valendo-se da
emendatio libelli,
conforme disposto no art. 383 do Código de Processo Penal, aplicará o adequado tipo penal à conduta perpetrada
.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.478.061/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 2/9/2019, Destaquei).

A inicial acusatória narrou com clareza que o apelante, em tese, obrigou sua companheira a permanecer em casa, trancando ela e a filha dentro do quarto. Desse modo, tendo o Juízo singular considerado tal fato para promover a condenação pelo crime de cárcere privado
não
se vislumbra irregularidade alguma a ser corrigida por este Sodalício, não merecendo reparos a r. sentença recorrida.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença
.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
EDNEI CARLOS WOTKOSKI
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Criminal de Colatina/ES
(ID 15730757), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos nos
arts. 129, § 9º (duas vezes), e 148,
caput,
e § 1º, inciso I, todos do Código Penal, em concurso material
, à pena total de
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime, inicialmente,
fechado
.

Nas razões recursais (ID 15730762), o apelante alega, em síntese,
nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa
, em razão da
reclassificação dos fatos descritos na denúncia do crime de constrangimento ilegal (art. 146, do CP)
para
cárcere privado (art. 148, caput e §1º, I, do CP)
, sem a devida oportunidade de manifestação da defesa técnica, em afronta ao art. 383, do Código de Processo Penal. Sustenta, ainda, a
insuficiência de provas para a condenação
, afirmando que a sentença baseou-se, exclusivamente, nos depoimentos das vítimas, sem testemunhas presenciais ou provas técnicas que confirmassem as agressões ou o suposto cárcere, o que impõe a aplicação do
princípio do
in dubio pro reo
e a consequente
absolvição
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Extrai-se da denúncia (ID 15892672) que:

(...) no dia l0 de agosto de 2019, por volta das 20hs, na Av. Neves Lima de Souza, em Colatina/ES, o ora denunciado, mediante ameaça, constrangeu sua companheira E. C. D. M. a permanecer em casa, trancando a vítima e sua filha R. C. G. dentro do quarto. Na mesma oportunidade, o denunciado ainda atacou R. C. G., causando nela as lesões descritas no laudo de fl.44, tendo E. C. D. M. agido para proteger a filha, sendo também agredida e sofrendo as lesões descritas no laudo de fl.43.

Infere-se dos autos que EDNEI e E. C. D. M. convivem há mais de 14 anos.

Na data em questão, o denunciado começou a demonstrar comportamento estranho ainda quando estavam no veículo, dirigindo em alta velocidade e fazendo manobras perigosas. Já que o denunciado parecia não estar bem para dirigir, a vítima pegou as chaves do carro e por causa disso EDNEI se irritou e trancou R. C. G. e E. C. D. M. no quarto.

Na sequência, o denunciado passou a agredir R. C. G., jogando-a no chão e pisando encima dela. O denunciado ainda ameaçou lançar um banco em R. C. G., mas como E. C. D. M. gritou, EDNEI lançou o banco nesta. E. C. D. M. ainda tentou usar o telefone para pedir socorro mas o denunciado tomou o aparelho de sua mão e a empurrou na parede.

Por fim, o denunciado ainda lançou mão de uma marreta e disse que mataria todos ali, inclusive a neta de 04 anos e que tinha vontade de jogar gasolina e queimar a casa com a vítima E. C. D. M. dentro (...)

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e

passo à análise do mérito.

1. Da desclassificação

A defesa pleiteia a desclassificação do crime de cárcere privado para a capitulação inicialmente atribuída, qual seja, o constrangimento ilegal.

Em juízo, a vítima menor R. C. G. descreveu o contexto fático das violências, relatando que, no dia dos fatos, o réu demonstrava estar muito agressivo, com comportamento violento na direção do veículo. Afirmou que, ao chegarem em casa e mencionar a intenção de comparecer a uma festa na residência de uma tia, o apelante afirmou que ela não iria, iniciando uma discussão com a mãe e, consequentemente, as agressões.

Narrou, ainda, que, ao tentar sair pelo portão, o réu a segurou e conduziu novamente para o interior da residência, se trancando junto com ela e sua mãe no quarto, onde prosseguiu com as agressões e as ameaças.

A vítima E. C. D. M, em sede policial, afirmou que houve uma discussão com o apelante e, ao perceber que ele estava nervoso e incapaz de dirigir, decidiu esconder as chaves para impedir que ele saísse.

Embora não tenha ficado esclarecido, em juízo, quem trancou a residência, consta na fase policial que uma das vítimas afirmou ter escondido as chaves para impedir a saída do réu, diante do comportamento exaltado.

A atitude do réu de obrigar a menor R. C. G. a retornar para dentro da residência e se trancar com as vítimas no quarto para dar continuidade nas agressões, não demonstra o dolo específico de restringir a liberdade de locomoção. A conduta revela a intenção de prosseguir com ciclo agressivo, e não o dolo autônomo de privar a liberdade, exigido para o crime de cárcere privado.

Além disso, não restou esclarecido o lapso em que ficaram trancadas no quarto, se este ultrapassou o necessário para a perpetração das agressões, e também não evidenciado como as vítimas saíram da residência para buscar ajuda.

Assim, acolho o pedido da defesa e desclassifico a conduta prevista no art. 148 para o delito tipificado no art. 146, ambos do Código Penal.

2. Da tese de fragilidade probatória

A apelação criminal interposta por EDNEI CARLOS WOTKOSKI busca a reforma da sentença condenatória, sob alegação de fragilidade do conjunto probatório, sob fundamento de que a sentença baseou-se apenas nos relatos das vítimas, sem produção de prova técnica.

As provas constantes nos autos são claras quanto à materialidade e à autoria delitivas em relação aos crimes de lesão corporal e constrangimento ilegal praticados contra ambas as vítimas.

A autoria e materialidade estão consubstanciadas no Boletim Unificado (ID 15730742, pp. 03/07), nos Boletins de Atendimento de Urgência (ID 15730742, pp. 09/11), no Requerimento de Medidas Protetivas (ID 15730742, pp. 25/26), nos Laudos de Lesões Corporais (ID 15730742, pp. 123/125), nas
declarações prestadas pela
s
vítima
s
na fase inquisitorial
, bem como nos
depoimento
s
colhido
s
em audiência de instrução e julgamento
, gravado em meio audiovisual.

A vítima E. C. D. M., na fase policial, relatou:

“(...) Que EDNEI estava com os olhos vermelhos, conversando embolado, etc.; QUE ele não estava com cheiro de bebida; (...) QUE como a Declarante viu que EDNEI não estava bem para dirigir, escondeu a chave do portão do carro; que então
EDNEI trancou a Declarante e sua filha dentro do quarto; QUE em determinado momento EDNEI partiu para cima de
R.
C. G.
para agredi-la e então a Declarante interviu; QUE EDNEI jogou
R.
C. G.
no chão, pisou em sua mão e a agarrou pelo cabelo;
QUE EDNEI ameaçou jogar um banco de madeira em R. C. G., mas a declarante gritou com ele e
então ele jogou o referido banco na cabeça da Declarante
(...) QUE EDNEI também jogou a declarante na quina da parede (...) (ID 15730742, inquérito policial, p. 19)

Em juízo, E. C. D. M. confirmou os termos da denúncia, afirmando:

(...) que no dia dos fatos estava trabalhando e o acusado foi buscá-la. Contou que havia um aniversário do sobrinho e que sua filha, R. C. G., desejava ir, mas o acusado começou a proferir ofensas verbais e afirmou que não deixaria nenhuma das duas irem. Disse que ele chegou a trancar a porta do quarto onde estavam e iniciou uma discussão agressiva com a filha da declarante. Afirmou que interveio para proteger a filha, então com 14 (quatorze) anos, sendo
empurrada com força contra a parede do banheiro, o que causou uma lesão grave que a levou ao pronto socorro.
Relatou que, em seguida, o acusado pegou uma marreta, afirmando que mataria todas, incluindo sua neta, que tinha cerca de 3 (três) ou 4 (quatro) anos à época e presenciou toda a situação. (...) confirmou que o
acusado jogou sua filha no chão, pisou em sua mão, a puxou pelos cabelos e ameaçou agredi-la com um banco de madeira
, sendo que a declarante entrou na frente. (...) (trecho extraído da sentença, ID 15730757).

A vítima R. C. G., em juízo, afirmou que:

(...) Disse que pretendia ir a um aniversário na casa de sua tia e, ao subir para se arrumar, o acusado começou a dizer que não iriam. Contou que sua mãe insistiu, momento em que ele iniciou uma discussão, afirmando que não deixaria nenhuma das duas saírem. Relatou que sua mãe afirmou que a vítima iria sim ao aniversário e, então,
o acusado passou a agredi-las, desferindo tapas e empurrões com força
. Afirmou que, em determinado momento, o a
cusado pegou um banco de madeira para acertá-la, mas sua mãe entrou na frente e acabou sendo atingida
.(...) (trecho extraído da sentença. ID 15730757)

Os depoimentos prestados em juízo mostra-se harmônicos e coesos com aqueles registrados na fase policial, descrevendo de forma consistente a dinâmica agressiva que resultou nas lesões corporais e no constrangimento ilegal.

Nesse diapasão, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021). Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

Corrobora as versões das vítimas o exame de lesões corporais, realizado no dia seguinte ao registro da ocorrência, em 11/08/2019, que constatou as seguintes lesões, compatíveis com a narrativa apresentada:

E. C. D. M.:
“
equimose de 2x1cm em face lateral de braço esquerdo. Com escoriação de 10x3cm em braço esquerdo com edema traumático local
”.

R. C. G.: “e
quimose de 5x2cm em face lateral de coxa direita. Escoriação puntiforme em 1º quirodáctilo da mão direita”.

A prova técnica, de natureza irrepetível, não apenas comprova a materialidade do crime de lesão corporal, como também confere verossimilhança a todo o relato das vítimas.

Com efeito, o exame de corpo de delito não constitui o único meio hábil para a comprovação da materialidade do crime de lesão corporal. Dependendo da gravidade e do local da agressão, esta pode não deixar vestígios aparentes, devendo o julgador valorar o conjunto probatório disponível, em especial o contexto fático e os demais elementos de prova.

Nesse diapasão, os elementos colhidos na esfera pré-processual, bem como as provas orais produzidas em juízo, indicam, sem dúvidas, a prática das agressões e do constrangimento ilegal.

3. Da Dosimetria

A Defesa requer a reforma da dosimetria, alegando ausência de fundamentação e ocorrência de
bis in idem
na aplicação das agravantes relativas ao motivo fútil e à violência doméstica, no delito previsto no art. 148, do Código Penal.

Com a desclassificação da conduta para o art. 146, do Código Penal, verifica-se a perda do objeto em relação ao pedido de
bis in idem
em relação ao uso da condição de companheiro como qualificadora e agravante.

Passo à análise da dosimetria.

Na
primeira fase,
relativa ao constrangimento ilegal, considerando a existência de duas vítimas, realizo exame conjunto.

Quanto à
culpabilidade
, mostra-se normal à espécie. Os
antecedentes
são imaculados. A
conduta social
não pode ser valorada negativamente, ante a ausência de informações nos autos. O
motivo
do crime, decorreu do inconformismo do réu com o desejo das vítimas de comparecerem a evento familiar. Tal vetor apresenta carga negativa, mas coincide com a definição de motivo fútil, circunstância analisada como agravante na segunda fase. Assim, considero-o neutro. A
personalidade
do réu não foi aferida. As
circunstânc
ias
são

negativas, pois o
modus operandi
do delito revela
gravidade
concreta superior à ínsita aos crimes
, na medida em que, conforme extraído das prova
s, o réu utilizou uma marreta para ameaçar de morte as vítimas e, ainda, praticou tal crime na presença da neta do casal, de apenas 04 anos (em consonância com a jurisprudência do STJ: HC n. 423.221/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 26/6/2020.). As
consequências
também são negativas, devido à ruptura familiar mencionada por E. C. D. M., que relatou que R. C. G. saiu da residência após os fatos. O
comportamento da vítima
em nada colaborou, devendo ser considerada circunstância neutra.

Diante da existência de dois vetores negativos (circunstâncias e consequências) e, tendo como base o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de se exasperar a pena base em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 5 (cinco) meses e 6 (seis) dias de detenção para cada crime.

Em relação à vítima
E. C. D. M.
, na
segunda fase
, observa-se que, na sentença, a magistrada deixou de aplicar a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP, por tê-la utilizado como qualificadora do delito previsto no art. 148, do Código Penal, afirmando: “
d
eixo de aplicar esta mesma agravante ao crime cometido contra a vítima ELIANA, pois a relação de companheirismo entre ela e o réu já foi utilizada para qualificar o delito, nos termos do § 1º, inciso I, do art. 148, do Código Penal
.”

Ocorre que, com a desclassificação para constrangimento ilegal, inexiste qualificadora a justificar o afastamento da agravante, razão pela qual incide a agravante do art. 61, inciso “II”, alínea “f”, do Código Penal.

Mantenho a agravante do art. 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal (motivo torpe), tendo em vista que a violência foi desencadeada pelo inconformismo do réu com a decisão das vítimas de comparecerem a um evento familiar.

Aponto que aplicada a fração de 1/6 (um sexto) amplamente adotada pelas Cortes Superiores, fixo a pena definitiva quanto ao crime praticado em face da vítima E. C. D. M. em
7
(sete) meses
e 4 (quatro) dias
de detenção, eis que ausentes atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena.

Em relação à vítima
R. C. G.
, na
segunda fase
, mantenho a incidência das agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, pelas mesmas razões já expostas.

Na
terceira fase
, inexistindo causas de aumento e diminuição, aplicando a fração de 1/6 (um sexto), fixo a pena definitiva em
7 (sete) meses e 4 (quatro) di
a
s de detenção
para o crime praticado em face da vítima R. C. G.

Em relação ao delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, praticado contra E. C. D. M. e R. C. G., o Juízo de origem realizou a seguinte dosimetria:

Embora existam duas vítimas desse fato (
E. C. D. M.
e R.
C. G.
), passo a dosar a pena de forma conjunta, uma vez que as circunstâncias de cada crime foram as mesmas, de forma que suas penas serão idênticas
1
.

A
culpabilidade

é elevada, já que o réu não se limitou a um ato único e isolado de agressão. Pelo contrário, a prova dos autos, em especial os relatos das vítimas, demonstra uma sucessão de atos violentos, caracterizando uma multiplicidade de golpes. Conforme descrito, as agressões envolveram "socos, empurrões e tapas", além de a vítima
E. C. D. M.
ter sido empurrada com força contra a parede e a vítima R.
C. G.
ter sido jogada ao chão. Essa reiteração de condutas agressivas no mesmo contexto fático revela um dolo mais intenso e uma persistência na intenção de lesionar que extrapolam o tipo penal básico, tornando a conduta do réu mais censurável.

Os
antecedentes
criminais
são imaculados
2
. Não há notícias sobre a

conduta social

do acusado. Não há elementos suficientes nos autos que certifiquem a sua

personalidade
. Os
motivos

do crime, precedentes causais de caráter psicológico da ação, são relevantes, já que a lesão corporal foi perpetrada por razão evidentemente reprovável, qual seja, a mera contrariedade do réu ao desejo das vítimas de comparecerem a um evento familiar. Contudo, considerando que tal circunstância se amolda perfeitamente à definição de motivo fútil, a qual será devidamente sopesada como agravante na segunda fase da dosimetria da pena, deixo de valorar negativamente esta circunstância judicial na fixação da pena-base. As
circunstâncias
,
que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros elementos são relevantes diante do fato de que a conduta foi praticada na presença da filha menor da vítima R.
C. G.
, expondo a criança a situação potencialmente traumática e incompatível com seu pleno desenvolvimento. As
consequências
extrapenais, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, devem ser valoradas negativamente. Isso porque o dano decorrente da conduta do acusado extrapolou a mera ofensa à integridade física das vítimas. Conforme relatado em Juízo pela vítima
E. C. D. M.
, os fatos geraram graves repercussões na esfera psíquica e familiar, afirmando que as agressões "causaram diversas consequências emocionais a ela e à filha". Detalhou, ainda, que R.
C. G.
, em decorrência do trauma, "chegou a se afastar de casa e apresentar comportamento difícil por um período", e que ambas necessitaram de "acompanhamento psicológico". Tais desdobramentos, que evidenciam um abalo psicológico e uma desestruturação familiar que foram além das lesões corporais, demonstram que os efeitos do delito foram sobremaneira danosos. O

comportamento da vítima
é circunstância neutra na fixação da pena-base.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais e levando em consideração a pena em abstrato do art. 129, §9º, do Código Penal,
FIXO A PENA-BASE
em
1 (um) ano, 3 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção para cada vítima
.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES

Não incidem circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Por outro lado,
em relação a ambas as vítimas
, incide a agravante do motivo fútil, prevista no art. 61, inciso II, alínea 'a', do Código Penal (motivo fútil). Isso porque, a instrução probatória revelou, por meio dos depoimentos uníssonos das vítimas, que as agressões físicas foram a desproporcional e violenta resposta do acusado à simples manifestação de vontade de sua companheira e enteada de irem a uma festa de aniversário, configurando, assim, a banalidade do motivo.

Além disso, incide a agravante disposta na alínea "f" do inciso II do art. 61 do Código Penal, já que ficou comprovado que o crime foi cometido com violência doméstica e familiar contra mulher.

CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU AUMENTO DE PENA

Inexistem causas de diminuição e aumento de pena.

Na primeira fase
, observo que a magistrada corretamente valorou negativamente três vetores:

Culpabilidade
(“já que o réu não se limitou a um ato único e isolado de agressão. Pelo contrário, a prova dos autos, em especial os relatos das vítimas, demonstra uma sucessão de atos violentos, caracterizando uma multiplicidade de golpes.”).

As
circunstâncias
(“conduta foi praticada na presença da filha menor da vítima R. C. G., expondo a criança a situação potencialmente traumática e incompatível com seu pleno desenvolvimento.”), utilizando a técnica de reforço de fundamentação, admitida pela jurisprudência (STJ, Tema Repetitivo nº 1214, REsp n. 2.058.970/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28/8/2024, DJe de 12/9/2024), mantenho negativa a valoração deste vetor, tendo em vista que as ações do réu ocorreram na presença da neta do casal de 04 (quatro) anos (maior gravidade do
modus operandi,
consoante STJ - HC n. 423.221/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 26/6/2020.).

As
consequências
(“os fatos geraram graves repercussões na esfera psíquica e familiar, afirmando que as agressões ”causaram diversas consequências emocionais a ela e à filha”. Detalhou, ainda, que R. C. G., em decorrência do trauma, “chegou a se afastar de casa e apresentar comportamento difícil por um período””).

Assim
,
presente a valoração negativa de três vetores e, tendo como base o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de se exasperar a pena base em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável, redimensiono a pena-base para 1 (um) ano, 3 (três) meses e 9 (nove) dias de detenção para cada vítima.

Na
segunda fase
, incidem as agravantes constantes no art. 61, inciso II, alínea “a” e “f”, do Código Penal.

Quanto à agravante do motivo fútil, entendo corretamente valorada, diante da insatisfação do réu com a intenção das vítimas de comparecerem ao aniversário de um familiar, circunstância que desencadeou as agressões.

A agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, também incide, pois a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, fixou a Tese em Recurso Repetitivo nº 1.197, no sentido de que
“A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea 'f', do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura 'bis in idem'"

Assim, adotada a fração de 1/6 (um sexto), amplamente adotada pelas Cortes Superiores
, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 11 (onze) dias de detenção,
eis que ausentes atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena, para cada crime.

Diante do concurso material, aplico o somatório das penas, totalizando a reprimenda em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de detenção.

Com base no disposto no art. 33, § 2º, alínea “d”, do Código Penal, estabeleço o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da súmula nº 588 ,do STJ.

4.

D
os danos morais

No tocante à indenização por danos morais, fixada em R$ 4.236,00 (quatro mil, duzentos e trinta e seis reais), a sentença encontra respaldo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, bem como na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 983
, segundo a qual “
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”, o que se verifica in casu. Na exordial acusatória expressamente requereu-se a reparação dos danos causados, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou em ausência de contraditório sobre o ponto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
para
desclassificar o crime de cárcere privado para o de constrangimento ilegal e
reformar a dosimetria, fixando a

PENA DEFINITIVA em
0
4
(
quatro
) anos e 0
7
(
sete
) meses de
detenção
, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)